Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de direitos possessórios – condomínio irregular – possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios de imóvel localizado em condomínio irregular, ao fundamento de que não é possível a penhora de direitos possessórios de imóvel situado em área de parcelamento irregular ou de invasão.
2. A parte agravante sustenta a possibilidade de realização da penhora, até mesmo porque o Poder Público cobra IPTU do imóvel em questão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se é impeditivo para realização da penhora de direitos possessórios o fato de o imóvel estar localizado em área de parcelamento irregular ou de invasão de área pública.
III. Razões de decidir
4. Não se examinam, neste feito, as questões administrativas e de direito público relacionadas à ocupação irregular de área pública ou de indevido parcelamento de solo urbano, cuja competência é da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Trata-se, aqui, de examinar a possiblidade de penhora de posse, seja área pública, mas passível de regularização ou de transferência para outra localidade aos ocupantes, ou de área privada cujo parcelamento do solo não foi autorizado pelo Poder Público. Há, portanto, nítido conteúdo econômico e social na posse exercida.
5. Desta feita, embora não se possa regularizar a ocupação do solo por meio de decisão judicial, será examinado unicamente se há conteúdo econômico na posse e se esse é relevante para permitir o pagamento do débito ao credo do cumprimento de sentença.
6. Dispõe o art. 789 do CPC que o devedor responde com seus bens presentes e futuros. Ou seja, é passível de penhora qualquer bem com conteúdo econômico e que faça parte do patrimônio do devedor, desde que não haja disposição legal em sentido contrário.
7. Os direitos possessórios de imóvel não regularizado, como bem diz o nome, não apresenta documentação pública em sua grande maioria, tampouco é de fácil acesso a terceiros, porque em muitas vezes restrita às pessoas que participaram do negócio. Todavia, possui conteúdo econômico, portanto passível de penhora nos termos do art. 835, XIII, do CPC, seja em razão de sua possível regularização, seja pela permissão de transferência dos ocupantes para outra área. Hipóteses que que frequentemente foram acolhidas na história da ocupação urbanística no Distrito Federal.
8. Conquanto a execução tenha que se desenvolver da forma menos gravosa para o devedor (art. 805, CPC), deve-se garantir de outro lado a máxima efetividade da execução, que tramita em benefício do credor, que teve de se valer do poder coercitivo do Estado para ver cumprida a obrigação (art. 797, CPC).
9. Os princípios constituem orientações de sustentabilidade do sistema jurídico e a colidência entre eles deve ser resolvida pela técnica da ponderação, que volta sua atenção para o caso concreto e estabelece naquele momento qual valor deve ser sacrificado em detrimento do outro para fins de harmonização do Direito.
10. O débito exequendo em novembro de 2024 alcançou a quantia de R$ 3.298,00. Embora se presuma o valor superior do bem imóvel, não se considera irrisório ou ínfima a quantia executada, quando não há notícia do real valor do bem e, ainda assim, deve-se ponderar não apenas o valor do débito frente ao do bem penhorado, mas também os custos do processo e o desgaste oriundo do simples transcurso do tempo.
11. A dívida da execução decorre de condenação judicial, cuja origem remonta a danos provocados em acidente de trânsito. Não se tem conhecimento se o imóvel em questão constitui bem de família ou não, apenas se pode dizer que possui conteúdo econômico para pagamento do débito.
12. O cabimento da penhora, todavia, obriga ao credor tomar as medidas necessárias para a consecução da finalidade, como promover a intimação da devedora, dar publicidade ao ato constritivo, lembrando que se trata de penhora de direitos obrigacionais (pessoais), que não ostentam as mesmas características do Registro de Imóveis, além de promover a avaliação e a alienação do imóvel penhorado.
IV. Dispositivo
13. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada e permitir a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel, observando-se os limites e requisitos necessários para a efetivação da medida constritiva.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.